Tribunal: STJ
Processo: 5180507-35.2021.8.09.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597061 - GO(2024/0086530-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALINE AMORIM SILVEIRA
ADVOGADO
: DARA JORDANA SILVA SOUZA - GO067599
AGRAVADO
: RAIMUNDA DAS FLORES DE SOUSA AMORIM
AGRAVADO
: WILLIAM AMORIM SILVEIRA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO FRANÇA JUNIOR - GO038598
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE NEGÓCIO JURÍDICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55321742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d218454c-4594-4362-965c-5716584e1f30

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d218454c-4594-4362-965c-5716584e1f30

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597061 - GO(2024/0086530-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALINE AMORIM SILVEIRA
ADVOGADO
: DARA JORDANA SILVA SOUZA - GO067599
AGRAVADO
: RAIMUNDA DAS FLORES DE SOUSA AMORIM
AGRAVADO
: WILLIAM AMORIM SILVEIRA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO FRANÇA JUNIOR - GO038598
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE NEGÓCIO JURÍDICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da
(fls. 461-463).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 324):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO. NEGÓCIO SIMULADO. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA54526244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:45
Código de Controle do Documento: 13e11c9c-7ebd-4ecb-b1c4-33146620b1c8

ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
CONSENTIMENTO EXPRESSO DA HERDEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa se o julgador, na qualidade de destinatário
final da prova, entende pela desnecessidade da produção probatória
requerida pela parte, notadamente se, pelo conjunto probatório dos autos, já
formou seu convencimento e a parte interessada não se desincumbiu do
ônus de demonstrar o seu prejuízo. Inteligência da Súmula no 28 do TJGO.
2. Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando a prova
postulada afigura-se prescindível ao deslinde da controvérsia posta sob
apreciação.
3. O prazo prescricional da ação que visa anular venda direta entre
ascendente e descendente, no atual Código Civil, é de 02 (dois) anos,
conforme artigo 179, do mesmo diploma legal. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
4. A venda direta entre ascendente e descendente foi realizada em
a partir de quando se iniciou o prazo para o exercício da
18/04/2017,
pretensão de anulação do ato para a autora, razão pela qual o prazo escoou-
se em
sendo a demanda proposta apenas em
18/04/2019,
14/04/2021.
5. Ainda que se considerasse possível analisar eventual nulidade, descabe
falar em nulidade por vício de venda simulada, pois inconteste a anuência
expressa da autora na própria escritura pública de compra e venda, bem
como a ausência de comprovação de que a suposta doação ultrapassa a
legítima dos herdeiros necessários.
6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 378-385).
Nas razões do recurso especial (fls. 397-439), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) arts. 355, I, 369, do CPC, arguindo que a prova oral pretendida era
necessária para elucidar a ocorrência de simulação, mas que foi o pedido indeferido
pelo Juiz de piso;
(ii) arts. 166, 167, 169 e 544 do CC, arguindo que, "no presente caso[,]
houve simulação do negócio jurídico de Compra e Venda realizado entre os
Requeridos, tendo como único objetivo, fraudar a lei, caracterizando na realidade uma
doação, importando em adiantamento de herança" (fl. 430).
No agravo (fls. 467-494), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fl. 503).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54526244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:45
Código de Controle do Documento: 13e11c9c-7ebd-4ecb-b1c4-33146620b1c8

Arguiu a parte autora que houve cerceamento pelo indeferimento da prova
oral. No entanto, a Justiça local decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte,
que entende que o juiz pode indeferir, desde que fundamentadamente, aquelas
consideradas desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
[...]
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL.

CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

SÚMULA
399/STF.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir
a produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/5/2022,
)
11/5/2022.

No que diz respeito à suposta violação dos arts. 166, 167, 169 e 544 do CC,
a Corte local assim se manifestou (fl. 324):
Ainda que se considerasse possível analisar eventual nulidade, descabe
falar em nulidade por vício de venda simulada, pois inconteste a anuência
expressa da autora na própria escritura pública de compra e venda, bem
como a ausência de comprovação de que a suposta doação ultrapassa a
legítima dos herdeiros necessários.

Rever a conclusão do acórdão, quanto à ciência da parte autora
relativamente ao negócio realizado, bem como à ausência de comprovação de que a
suposta doação ultrapassa a legítima, demandaria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA54526244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:45
Código de Controle do Documento: 13e11c9c-7ebd-4ecb-b1c4-33146620b1c8

Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54526244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:45
Código de Controle do Documento: 13e11c9c-7ebd-4ecb-b1c4-33146620b1c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.597.061 / GO
Número Registro: 2024/0086530-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
518050735 51805073520218090024
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALINE AMORIM SILVEIRA
ADVOGADO : DARA JORDANA SILVA SOUZA - GO067599
AGRAVADO
: RAIMUNDA DAS FLORES DE SOUSA AMORIM
AGRAVADO
: WILLIAM AMORIM SILVEIRA
ADVOGADO : PAULO ROBERTO FRANÇA JUNIOR - GO038598
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:24
Código de Controle do Documento: 3f75f2fd-8748-4ad3-a6b8-bbb783a7fe74

Documento eletrônico VDA55298028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:24
Código de Controle do Documento: 3f75f2fd-8748-4ad3-a6b8-bbb783a7fe74